Tribunal: TJMT
Processo: 1001218-46.2017.8.11.0009
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001218-46.2017.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELIA RODRIGUES DA COSTA - CPF: 897.220.781-00 (APELANTE), CILSO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 357.613.931-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - REVISÃO CONTRATUAL - ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL - IMPOSSIBILIDADE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas (Súmula 381 STJ).

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1001218-46.2017.8.11.0009

Apelante
: Celia Rodrigues da Costa

Apelado
: Banco BMG S.A.

2a Vara da Comarca de Colíder

RELATÓRIO

Apelação de
Celia Rodrigues da Costa.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, que move que face de
Banco BMG S.A.

Sentença
: julgou improcedente ação com relação ao contrato descontado entre 11/2009 e 12/2014, reconheceu a prescrição com relação ao contrato descontado entre 06/2004 a 11/2008 e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão da condição de beneficiária da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 154553128): Sustenta, em síntese, que é caso de condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 10 salários mínimos, em razão de ter realizado descontos na folha de pagamento da autora.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar procedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 154553130).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1001218-46.2017.8.11.0009

Apelante
: Celia Rodrigues da Costa

Apelado
: Banco BMG S.A.

2a Vara da Comarca de Colíder

VOTO

Apelação de
Celia Rodrigues da Costa
contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, que move que face de
Banco BMG S.A.
, com relação ao contrato descontado entre 11/2009 e 12/2014, reconheceu a prescrição com relação ao contrato descontado entre 06/2004 a 11/2008 e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão da condição de beneficiária da gratuidade da justiça.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Do exame, verifica-se que a apelante requer a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que teriam sido efetuados descontos indevidos em sua folha de pagamento, bem assim alega, de maneira abstrata, que é caso de revisão contratual, porque as cobranças estariam abusivas.

No entanto, nota-se que a autora se limitou a alegar que as cobranças são indevidas e abusivas.

Acerca do tema, assim decidiu a i. sentença recorrida:

“(...) A pretensão autora remanescente é referente à
segunda sequência de descontos de sua folha salarial, havida entre 11/2009 a 12/2014
. A demandante afirma que os descontos são referentes à contratação de empréstimo consignado que realmente contratou, embora afirme que quando assim o fez estava “descontrolada e sem perceber que já havia sido vítima da instituição financeira requerida”, aduzindo, ainda, que “é fácil notar a abusividade praticada pela instituição financeira requerida [...] impôs recebimentos que ultrapassaram mais de 05 (cinco) vezes o valor emprestado”.

Acontece que a regularidade da contratação confessada pela parte não foi posta em conflito por ela
, ou seja, não há qualquer pedido na pretensão autoral de revisão da contratação com anulação de cláusula(s) eventualmente abusiva(s) ou mesmo de nulidade em virtude de algum vício de consentimento, nem há qualquer fundamentação nesse sentido na causa de pedir apresentada, estando desprovido de argumentos legais o pedido de restituição das parcelas pagas em razão da referida operação. (...)

Nesse cenário, as narrativas fáticas das supostas razões para contratar, ou seja, “descontrole” e ausência de ciência de ser “vítima” do banco réu, e da suposta abusividade “fácil” de se notar com pagamento cinco vezes maior que o valor emprestado, são extremamente superficiais para exame pelo julgador, já que desacompanhadas de pedido e causa de pedir relacionados.

Sendo assim, sequer seria possível uma interpretação extensiva do pedido pautada no artigo 322, § 2o, do CPC, já que nem pedidos nem causa de pedir permitem deliminar eventual pretensão da autora relacionada ao contrato em comento.

Aliás, importa destacar que é vedado ao julgador conhecer de ofício a abusividade de cláusulas de contratos bancários, segundo já sumulou o egrégio STJ (Súmula n. 381, Segunda Seção, julgado em 22/4/2009, DJe de 24/5/2013, DJe de 05/05/2009.), sendo, portanto, dever da parte demandante alegar e especificar cláusulas eventualmente abusivas dentro do contrato para que esteja autorizado o exercício da função jurisdicional no caso concreto.

Portanto, o que se tem nos autos é a confissão da autora de que contratou o referido negócio jurídico e o pedido de repetição de indébito das prestações pagas referentes a ele desacompanhado de qualquer fundamento jurídico, inexistindo, portanto, amparo legal para a procedência da pretensão autoral.

Além do mais, diante da intrínseca relação, é evidente que a improcedência do referido pedido também importa em improcedência do pedido indenizatório
, até porque, sem a alegação ou demonstração de conduta ilícita do réu, não há preenchimento dos pressupostos do dever de indenizar (conduta ilícita, culpa lacto sensu, dano e nexo causal). (...)”.

A parte autora não especificou em que consiste a alegada abusividade. De modo que é de se manter a r. sentença, que indeferiu os pedidos genéricos.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pela autora, não se mostra possível a reforma da sentença.

Sobre o assunto, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se mostra possível a
apreciação de alegação genérica:

“
Súmula n. 381.
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – PESSOA JURÍDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. Pedido de prova pericial expressamente examinado e rejeitado durante a instrução processual. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDO EM FACE DA COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS Embora seja cabível o deferimento do benefício da assistência judiciária para pessoa jurídica, necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Incidência da Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade de concessão do benefício, no caso, considerando a dificuldade financeira da empresa que, atualmente, encontra-se Impossibilitada de arcar com as custas processuais. Deferimento também concedido aos demais apelantes - pessoas físicas - em face da comprovação de renda inferior a 5 salários mínimos.
ABUSIVIDADE DOS JUROS. A apreciação de alegações genéricas fica prejudicada nos termos da Súmula no 381 do STJ, que veda ao julgador conhecer de ofício a abusividade de cláusulas
. PRELIMINAR REJEITADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO” (TJRS, Apelação Cível, No 70078203999, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 12-09-2018, Publicação: 18-09-2018).

“APELAÇÃO CÍVEL – Contrato de abertura de crédito – BB Giro Rápido – Ação de cobrança – Sentença de procedência – Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Sendo o Juiz o destinatário das provas, cabe a ele verificar a pertinência de sua produção - Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Serviços bancários contratados para fomento de atividade econômica da devedora principal – Renovação automática e sucessiva de contrato bancário que não causa desequilíbrio econômico entre as partes. Abusividade não demonstrada. Utilização do crédito colocado à disposição dos apelantes que denotam a expressa concordância acerca da continuidade da relação contratual – Não evidenciada a cobrança de juros capitalizados. Saldo devedor oriundo de contrato de abertura de crédito em conta corrente com incidência de juros calculados e lançados nos extratos mensais linearmente. Não implica capitalização o transporte de juros remanescentes para os extratos subsequentes –
Alegação de excesso de cobrança genérica, sem apontar específica e idoneamente os valores controvertidos. Não apresentação de planilha do valor que entende devido. Réus que não se desincumbiram do ônus que lhes competiam. Inobservância ao disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil
– Sentença mantida, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais - Recurso não provido” (TJSP; Apelação Cível 1001180-97.2014.8.26.0663; Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Votorantim - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/04/2018; Data de Registro: 14/04/2018).

“PRELIMINAR - Cerceamento de defesa - Matéria de direito e não de fato - Fundamentos dos pedidos especificados na defesa relacionados a questões reiteradamente examinadas tanto por esta Corte quanto pelo C. STJ - Feito maduro o suficiente, sem necessidade alguma de realização de outra prova, diante daquela documental e dos contornos da lide - Preliminar rejeitada. PRESCRIÇÃO - Inocorrência - Pretensão de cobrança de dívida líquida fundada em instrumento particular - Inteligência do art. 206, § 5o, I, do CC - Prescrição em cinco anos - Lapso temporal não decorrido. AÇÃO DE COBRANÇA - Cédula de crédito bancário - Ausência de impugnação do conteúdo da cópia simples do contrato, que o torna suficiente para embasar a cobrança, o qual está acompanhado de extrato da conta corrente e do demonstrativo de evolução do débito - Título executivo nos termos dos arts. 26, 28 e 29, VI, da Lei no 10.931/04 e da Súmula 14 do TJSP -
Crítica genérica relativa à cobrança (Art. 341 do NCPC) -
Não demonstrada a abusividade da taxa contratada, que está aquém da média informada pelo Bacen - Incidência das Súmulas 382 do STJ e 596 do STF - Comissão de permanência - Admitida sua cobrança, quando em conformidade com as Súmulas 30, 294 e 472 do STJ - IOF - Tributo instituído pela União Federal nas operações de crédito, cuja responsabilidade pelo pagamento pode ser atribuída ao mutuário (Decreto no 6.306/2007) - Alegação genérica de que haveria cobrança ilegal de tarifa bancária não especificada - Descabimento. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Declaração de pobreza e juntada de documentos que indicam insuficiência de recursos por parte dos apelantes - Recurso parcialmente provido a fim de limitar a comissão de permanência no período de inadimplência apenas até a data de 01/09/2017, à taxa média de mercado, desde que não ultrapasse a somatória da taxa de juros remuneratórios, dos juros de mora, da multa contratual e da correção monetária, encargos estes que incidirão em período posterior a 01/09/2017, em substituição à comissão de permanência, e para conceder os benefícios da justiça gratuita aos apelantes”. (TJSP; Apelação Cível 1001629-09.2016.8.26.0300; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Jardinópolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 21/05/2020; Data de Registro: 21/05/2020).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023